Tribunal: TJSP
Processo: 2022887-36.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e pedido de tutela de urgência – Conquanto não encontre expressa previsão no rol do artigo 1.015 do CPC/15, tratando-se de decisão interlocutória que inadmite, por qualquer motivo, a realização de prova judicial, fica autorizado o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento sobre essa questão - O art. 357, §4o, do

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e pedido de tutela de urgência – Conquanto não encontre expressa previsão no rol do artigo 1.015 do CPC/15, tratando-se de decisão interlocutória que inadmite, por qualquer motivo, a realização de prova judicial, fica autorizado o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento sobre essa questão - O art. 357, §4o, do CPC, impõe ao magistrado, caso deferida a produção de prova testemunhal, o dever de expressamente intimar as partes para a apresentação do rol de testemunhas, em prazo comum não superior a 15 dias - Não havendo prévia fixação de prazo para a indicação do rol de testemunhas, não há se falar em intempestividade da lista apresentada antes da data designada para a audiência de instrução e julgamento, uma vez que a preclusão temporal pressupõe o transcurso de eventual prazo assinalado à parte para a prática do ato processual - Decisão reformada - Recurso provido.*